Tribunal: TJDFT
Processo: 0707622-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707622-28.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LUCY ALVES FERREIRA D E S P A C H O Intime-se a apelada para se manifestar quanto a celebração de acordo informado pelo apelante (ID 40320888), bem como sobre o pagamento realizado (ID 40530467), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento com o feito. Brasília, 20 de outubro de 2022 10:25:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador